Tribunal: TJSP
Processo: 2094183-60.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Taxas – Exercícios de 2010 a 2014 – Insurgência, no capítulo, que indeferiu a pesquisa de imóveis pelo sistema SREI (Serviço de Registro Eletrônico de Imóveis) - Pesquisa de propriedade de imóveis pode ser feita pela exequente diretamente, sem necessidade de intervenção do Judiciário – Informações que são públicas, sendo desnecessária a intervenção

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Taxas – Exercícios de 2010 a 2014 – Insurgência, no capítulo, que indeferiu a pesquisa de imóveis pelo sistema SREI (Serviço de Registro Eletrônico de Imóveis) - Pesquisa de propriedade de imóveis pode ser feita pela exequente diretamente, sem necessidade de intervenção do Judiciário – Informações que são públicas, sendo desnecessária a intervenção judicial – Decisão mantida – Recurso improvido.